Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703942-48.2024.8.07.0014 RECORRENTE: LEANDRO FERNANDES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO E PENALMENTE RELEVANTE. CONDUTA DOLOSA COMPROVADA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO INVIÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06, às penas 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussões: i) avaliar se as provas são suficientes para sustentar a condenação, principalmente diante da alegação de atipicidade da conduta; ii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas despenalizadoras ou de penas restritivas de direitos; e, iii) apreciar o pedido de gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição. 4. A existência de motivação financeira, ainda que existente, não torna atípica a condita daquele que persegue alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invade ou perturba sua esfera de liberdade ou privacidade. 5. Nos termos da Súmula n. 589 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”. 6. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional quanto a condenados multirreincidentes e com maus antecedentes. 7. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação às Regras de Tóquio, sustentando ser devida a substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversas da prisão. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisa os argumentos do especial, apontando ofensa às Regras de Tóquio. Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.741.590/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que superado esse óbice, o recurso não mereceria trânsito, pois as citadas Regras de Tóquio não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior sedimentou entendimento de que: “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Outrossim, o apelo descabe transitar, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024. Ainda descabe dar trânsito ao extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz das Regras de Tóquio, tidas por malferidas, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002